Tribunal: STF
Processo: HC 244428
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 894.344/RS, recomendando ao Tribunal de Justiça que designe, com celeridade, data para o julgamento dos recursos em sentido estrito e reavalie, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a necessidade de preservação do cárcere provisório do paciente (e-doc. 32).



    2. Colhe-se da petição inicial e do ato apontado como coator que o paciente foi preso preventivamente, em 11/10/2017, juntamente com outros 4 corréus, tendo sido pronunciados, em 03/04/2020, ante o suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 14 (tentativa de homicídio qualificado) do Código Penal, art. 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069, de 1990, e art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003, em concurso material.



    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em desfavor da sentença de pronúncia, tendo sido as razões recursais oferecidas pela Defensoria Pública em 27/07/2022, com a remessa definitiva ao Tribunal de Justiça, após correções na autuação, em 10/01/2024, ainda pendente de julgamento. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, em 05/10/2023, a ordem foi denegada. Contra essa última decisão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Anteriormente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul havia se manifestado pela extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC nº 163.720/RS, ao reconhecer excesso de prazo para formação da culpa em face de corréu (e-doc. 31, p. 61). O Juízo a quo entendeu prejudicado o pleito, ante idêntico pedido de extensão formulado pelo paciente e corré diretamente ao STJ (e-doc. 31, p. 62-63). 



    5. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que a Ministra Relatora do RHC nº 163.720/RS negou pedido de extensão ao paciente e corré, ante a ausência de similaridade fático-processual.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora processual. Assevera configurado excesso no tempo de segregação cautelar do paciente, que perdura há quase 7 anos. Ressalta que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi remetido ao Tribunal a quo mais de 3 anos e 8 meses depois da pronúncia, estando conclusos há mais de 6 meses e sem que haja previsão para julgamento. Frisa que a quantidade de corréus, testemunhas, publicações por edital, não apresentação de razões recursais, pandemia e ataque cibernético não justificam o atraso no envio do recurso para processamento. Aduz que a recomendação de celeridade feita pelo STJ não surtiu efeito.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do recurso em sentido estrito, ao passo que o pedido volta-se à revogação da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    11. Ao negar pedido de extensão da ordem concedida a corréu no RHC nº 163.720/RS, em decisão proferida em 19/10/2023, a Ministra Laurita Vaz assentou as circunstâncias pelas quais não verificado constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente. Vejamos trecho pertinente:



    “Mediante o acórdão de fls. 606-615, a Sexta Turma desta Corte Superior, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva do Paciente JOCIER RODRIGUES CORREA, se por al não estivesse preso, por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Entretanto, no caso dos autos, apesar de o Requerente MAICON MORAIS encontrar-se na condição de executor, assim como o Corréu JOCIER RODRIGUES CORREA, e ambos terem sido presos em flagrantes na mesma data pela prática do mesmo delito criminoso, consta na decisão de pronúncia, que o ora Requerente "ostenta quatro condenações penais definitivas por delitos violentos" (fl. 683), bem como declarou em seu depoimento em juízo "já ter sido condenado anteriormente por assalto, recebendo uma pena de 33 anos" (fl. 671), o que inviabiliza, diante das condenações anteriores, o reconhecimento de similitude entre os Acusados”. (Consulta ao site do STJ; grifos nossos).



    12. No ato apontado como coator, o Ministro Relator retratou a cronologia do caso para assentar ausência de mora judicial justificável ao reconhecimento de constrangimento ilegal. Indicou a renúncia dos patronos que representavam o paciente e a intimação da Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, as quais teriam sido apresentadas em 27/07/2022. Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 16/10/2023, tendo sido devolvidos para correção de erro de autuação e finalmente retornado ao segundo grau em 10/01/2024, com oferta de parecer do Ministério Público e conclusão ao Desembargador Relator em 24/01/2024. Destacou ainda a complexidade do feito e a gravidade da conduta a respaldar a manutenção da prisão preventiva. Colacionamos passagem pertinente da decisão:



    “Na espécie, muito embora a pronúncia remonte ao dia 3/4/2020, depreende-se que, em 9/5/2022, ainda não haviam sido oferecidas as razões dos recursos em sentido estrito pelos advogados. 



    Em 15/6/2022, os autos foram entregues à Defensoria Pública e, em princípio, somente em julho de 2022, as razões recursais foram colacionadas à ação penal. 



    Apenas em 16/10/2023, após cerca de 8 decisões diferentes do Juízo singular e da expedição de dezenas de expedientes pela Secretaria, os autos, depois de inteiramente instruídos, foram encaminhados ao Tribunal de Justiça. No entanto, em virtude de erro na autuação, foram devolvidos ao primeiro grau em 13/11/2023, remetidos ao Distribuidor em 11/12/2023 e retornaram à Corte estadual em 10/1/2024. 



    A despeito do tempo transcorrido entre a pronúncia e a remessa dos autos à segunda instância, não há, in casu, constrangimento ilegal evidente no processamento do feito, que dê ensejo à intervenção imediata deste Tribunal Superior. Ao revés, a contextualização, acima retratada, demonstra que o Magistrado da Comarca de São Leopoldo não agiu com desídia e promove impulso regular à ação penal. 



    À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto e das penas cominadas em abstrato para os delitos imputados ao acusado, não identifico coação ilegal flagrante. 



    O membro ministerial reportou-se aos enunciados n. 21 e 52 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, ao se manifestar pela denegação da ordem, bem como ao acórdão ora impugnado, que ressaltou o seguinte: “além da complexidade do processo”, a demanda “tramitou durante período atípico de pandemia e, posteriormente, assim como diversos outros processos, precisou aguardar o retorno dos sistemas do Judiciário gaúcho, após o ataque cibernético sofrido por este no ano de 2021. Neste caso, os fatores expostos acima, já justificam eventual delonga” (fls. 74; 2.076, grifei). 



    Repita-se: trata-se de ação com 5 acusados, assistidos por defensores distintos, 7 vítimas, 17 testemunhas, 2 aditamentos à denúncia, necessidade de expedição de precatórias, mandados, ofícios e vários editais de intimação, com inúmeras provocações das defesas, inclusive com a propositura de, ao menos, 5 habeas corpus na origem e 4 outras impetrações no STJ.



    Outrossim, a reincidência do réu, que ostenta 4 condenações definitivas por outros crimes violentos, exibe o risco concreto de reiteração delitiva e a fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar. A propósito, o paciente está preso, em regime fechado, para cumprimento da reprimenda total de mais de 29 anos, dos quais ainda resta cumprir mais de 16 anos de reclusão (fls. 2.061-2.071).



    (...)



    Dadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, não é adequado e suficiente, por ora, o estabelecimento de providências cautelares menos onerosas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).” (e-doc. 32, p. 4-6; grifos nossos).



    13. É firme a compreensão de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB, configurando negativa de prestação jurisdicional. Nessa linha: HC nº 232.583-AgR-segundo/SP, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 09/02/2024; e HC nº 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015.



    14. Considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    15. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    16. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, tendo já havido recomendação de celeridade pelo STJ, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    17. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Tribunal de Justiça.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator do recurso em sentido estrito nº 5032659-13.2023.8.21.0033 que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator